Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA INFOJUD. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, além de deixar de apreciar os pedidos de diligência formulados, em especial as pesquisas via INFOJUD e SNIPER, determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a reiteração da pesquisa patrimonial do executado por meio do sistema INFOJUD e SNIPER, após diversas diligências frustradas utilizando outros sistemas disponíveis ao juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, garantindo o cumprimento da obrigação pelo devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros, conforme os artigos 4o, 789 e 797 do Código de Processo Civil.
4. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça dentro do Programa Justiça 4.0, destina-se à identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros do devedor, mas sua utilização deve observar a utilidade e a necessidade da medida.
5. A parte agravante não demonstrou concretamente a probabilidade de êxito da medida, tampouco indicou elementos que evidenciem a existência de bens não localizados pelos demais sistemas já utilizados.
6. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências que podem ser conduzidas pelo próprio credor por outros meios disponíveis. Sem justificativa que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER permitiria a localização de bens ou dados não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, que apenas oneraria injustificadamente o juízo.
7. O ônus de localização de bens penhoráveis recai primariamente sobre o credor, não cabendo ao Poder Judiciário promover sucessivas pesquisas de maneira indiscriminada e injustificada.
8. Quanto ao INFOJUD, verifica-se que ainda não foi realizada pesquisa nesse sistema, o que justifica o deferimento do pedido, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte, somente possível mediante ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, em parte, para determinar a realização da pesquisa por intermédio do sistema INFOJUD.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do sistema SNIPER exige demonstração concreta de utilidade e necessidade, não se justificando pesquisas sucessivas sem elementos novos.”
“2. É cabível a pesquisa via INFOJUD quando não realizada anteriormente, por envolver dados fiscais acessíveis apenas mediante ordem judicial.”